Tribunal: STJ
Processo: 1012862-84.2022.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2631368 - SP(2024/0162696-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
AGRAVADO
: MAICON SILVA CARDOSO
ADVOGADOS
: LEÔNIDAS GUIMARÃES NETO - SP225948
LÉLIO EDUARDO GUIMARÃES - SP249048
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVOGAÇÃO
EXTRAJUDICIAL DE DOAÇÃO COM ENCARGO. NECESSIDADE DE
PROCEDIMENTO
JUDICIAL
E
ABUSIVIDADE
DE
CLÁUSULA
RESOLUTIVA AUTOMÁTICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação aos arts. 397, 555 e 562 do CC,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e ausência de dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia envolve ação declaratória sobre nulidade da revogação
extrajudicial de doação com encargo, com pedido de restituição da posse do
imóvel ou indenização subsidiária.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, com
condenação em honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem reformou a sentença, declarou a nulidade da revogação
extrajudicial, reconheceu a impossibilidade de resolução de pleno direito e
determinou a inversão dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a revogação da doação por
inexecução de encargo, com prazo certo, dispensa notificação judicial do
donatário; (ii) saber se a mora ex re em obrigação positiva e líquida dispensa
interpelação; e (iii) saber se houve comprovação específica do dissídio
jurisprudencial com cotejo analítico e similitude fática.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das premissas do acórdão recorrido
quanto à necessidade de procedimento judicial, à validade da notificação, à
configuração da mora e à abusividade da cláusula demanda reexame de matéria
fático-probatória.
5. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF, por ausência de correlação entre as razões do
Documento eletrônico VDA55101586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d6f7941-6622-4fd5-9471-7f316c0519f4

recurso e a matéria decidida quanto ao
do CC.
art. 397
6. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, ante a falta de cotejo analítico e
de demonstração da similitude fática, conforme exigem o
§ 1o, do CPC
art. 1.029,
e o
§ 1o, do RISTJ; além disso, os óbices que impedem a análise pela
art. 255,
alínea a também obstam o conhecimento pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento
matéria fático-probatória relativa à revogação extrajudicial de doação com encargo
e à abusividade de cláusula resolutiva automática. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do
STF quando as razões recursais não guardam correlação com a matéria decidida. 3.
O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e similitude fática, sendo
prejudicado quando presentes óbices de admissibilidade pela alínea a.”
CC, arts. 397, 555 e 562; CF,
III,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
alíneas
a e ; CPC, arts. 1.042, 1.029 § 1o, 85 § 11 e § 2o; RISTJ,
§ 1o.
c
art. 255
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 283 e 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
AREsp n. 1.904.140/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
25/2/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:58
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7d6f7941-6622-4fd5-9471-7f316c0519f4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2631368 - SP (2024/0162696-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
AGRAVADO
: MAICON SILVA CARDOSO
ADVOGADOS
: LEÔNIDAS GUIMARÃES NETO - SP225948
LÉLIO EDUARDO GUIMARÃES - SP249048
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVOGAÇÃO
EXTRAJUDICIAL DE DOAÇÃO COM ENCARGO. NECESSIDADE DE
PROCEDIMENTO
JUDICIAL
E
ABUSIVIDADE
DE
CLÁUSULA
RESOLUTIVA AUTOMÁTICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de demonstração de violação aos arts. 397, 555 e 562 do CC,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e ausência de dissídio jurisprudencial.
2. A controvérsia envolve ação declaratória sobre nulidade da revogação
extrajudicial de doação com encargo, com pedido de restituição da posse do imóvel
ou indenização subsidiária.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, com
condenação em honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem reformou a sentença, declarou a nulidade da revogação
extrajudicial, reconheceu a impossibilidade de resolução de pleno direito e
determinou a inversão dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a revogação da doação por inexecução
de encargo, com prazo certo, dispensa notificação judicial do donatário; (ii) saber se
a mora ex re em obrigação positiva e líquida dispensa interpelação; e (iii) saber se
houve comprovação específica do dissídio jurisprudencial com cotejo analítico e
similitude fática.
Documento eletrônico VDA53794437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:43
Código de Controle do Documento: 4977c170-d79b-4ddf-8beb-04522e42b7c7

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a revisão das premissas do acórdão recorrido
quanto à necessidade de procedimento judicial, à validade da notificação, à
configuração da mora e à abusividade da cláusula demanda reexame de matéria
fático-probatória.
5. Aplica-se a Súmula n. 284 do STF, por ausência de correlação entre as razões do
recurso e a matéria decidida quanto ao
do CC.
art. 397
6. O dissídio jurisprudencial não foi comprovado, ante a falta de cotejo analítico e de
demonstração da similitude fática, conforme exigem o
§ 1o, do CPC e o
art. 1.029,
§ 1o, do RISTJ; além disso, os óbices que impedem a análise pela alínea a
art. 255,
também obstam o conhecimento pela alínea c.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de
Tese de julgamento
matéria fático-probatória relativa à revogação extrajudicial de doação com encargo e
à abusividade de cláusula resolutiva automática. 2. Aplica-se a Súmula n. 284 do
STF quando as razões recursais não guardam correlação com a matéria decidida. 3.
O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico e similitude fática, sendo
prejudicado quando presentes óbices de admissibilidade pela alínea a.”
CC, arts. 397, 555 e 562; CF,
III,
a e
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
alíneas
; CPC, arts. 1.042, 1.029 § 1o, 85 § 11 e § 2o; RISTJ,
§ 1o.
c
art. 255
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmulas n. 283 e 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.904.140/SP,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
25/2/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/3/2018.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MOMENTUM
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., em face da decisão que inadmitiu
o recurso especial, ante a ausência de demonstração de vulneração aos artigos 397,
555 e 562 do Código Civil, incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), que veda o reexame de matéria fático-probatória, bem como ausência
de demonstração de dissídio jurisprudencial (fls. 424-426).
A parte agravante alega o cumprimento dos pressupostos de
admissibilidade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53794437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:43
Código de Controle do Documento: 4977c170-d79b-4ddf-8beb-04522e42b7c7

Contraminuta, às fls. 449-455.
O recurso especial foi interposto com fundamento no artigo 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, impugnando acórdão prolatado pelo
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no âmbito de apelação interposta nos
autos de ação declaratória.
O julgado restou assim ementado (fl. 380):

APELAÇÃO. Ação declaratória. Revogação de doação. Sentença de
improcedência. Insurgência do autor. Contrato de cessão de direitos e obrigações
firmado entre o autor e terceiro que recebera o imóvel por meio de doação com
encargo. Inadmissibilidade da revogação extrajudicial da doação. Recurso provido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 555 e 562, do Código Civil, porque seria possível a revogação da
doação por inexecução de encargo, sendo desnecessária a notificação judicial do
donatário quando o encargo tem prazo certo; e
b) 397, do Código Civil, já que o inadimplemento de obrigação positiva e
líquida constitui de pleno direito a mora do devedor, dispensando prévia interpelação.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a revogação da doação
por inexecução de encargo exigiria procedimento judicial e que seria abusiva a
cláusula resolutiva automática, divergiu do entendimento do TJMG no julgamento
da Apelação no 1.0109.10.000414-1/002.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
com a consequente reforma do acórdão recorrido e a improcedência dos pedidos
formulados pelo recorrido, com condenação nos ônus sucumbenciais.
Documento eletrônico VDA53794437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:43
Código de Controle do Documento: 4977c170-d79b-4ddf-8beb-04522e42b7c7

Requer ainda o conhecimento do dissídio jurisprudencial, para fins de
uniformização interpretativa dos artigos 397, 555 e 562 do Código Civil (fls. 389-
398).
Contrarrazões, às fls. 413-423.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de demanda declaratória na qual a parte autora (agravado) pleiteia
a nulidade da revogação extrajudicial de doação e a restituição da posse do imóvel,
ou, subsidiariamente, indenização correspondente ao valor de venda do lote.
Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação, com
condenação em honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à
causa.
Em grau recursal, a Corte de origem reformou a sentença, declarando a
nulidade da revogação extrajudicial da doação, reconhecendo a impossibilidade de
resolução de pleno direito do contrato e determinando a inversão dos ônus
sucumbenciais.
I - Arts. 555 e 562, do Código Civil
A recorrente sustenta tratar-se de doação onerosa, com prazo determinado
para cumprimento dos encargos, de modo que o simples atraso superior a 90 dias no
pagamento das taxas configuraria mora e autorizaria a revogação da doação,
independentemente de notificação judicial.
O acórdão recorrido concluiu pela inadmissibilidade da revogação
extrajudicial, consignando que (fls. 381-383):

Muito embora a requerida sustente ter enviado um telegrama ao endereço
declinado pelo autor no já citado 'Requerimento' (que não consta ter sido recebido), a
Documento eletrônico VDA53794437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:43
Código de Controle do Documento: 4977c170-d79b-4ddf-8beb-04522e42b7c7

revogação da doação por inexecução do encargo exige procedimento judicial, no qual
se asseguraria ampla defesa ao beneficiário da liberalidade.
Como leciona Agostinho Alvim: 'O encargo não envolve condição resolutiva. A
condição resolutiva opera por sua própria força, enquanto que o não-cumprimento do
encargo enseja ação revogatória da doação.
[...] Não bastasse isso, não é sequer razoável que o inadimplemento deste tipo de
obrigação enseje imediatamente a resolução de pleno direito do contrato e não a
respectiva cobrança, tal como ocorre com a contribuição condominial, havendo, de
fato, flagrante abusividade da disposição contratual que assim estipula, mormente
diante da inegável relação de consumo envolvendo a loteadora e os beneficiários deste
tipo de contrato.

A despeito da alegação de envio de telegrama ao endereço do autor,
observa-se que, conforme reconhecido nos autos, não há prova robusta do efetivo
recebimento deste, circunstância que retira a certeza acerca da constituição válida em
mora. A notificação não pode ser considerada suficiente por si, especialmente ante a
indefinição quanto ao recebimento pelo destinatário, exigindo-se para a constituição
de mora e posterior revogação de doação com encargo prova cabal do adimplemento
do procedimento notificatório.
Deve ser observado que a discussão travada no feito feito não versa sobre
a legalidade da doação onerosa em si, mas sim, e principalmente, sobre o modo de
resolução e a abusividade do procedimento unilateral e automático imposto pela
doadora. O cerne da controvérsia está no procedimento extrajudicial de revogação,
incompatível com o sistema de proteção ao consumidor.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui julgamento
paradigmático sobre a matéria, destacando-se o
em que se
REsp 1.622.377/MG,
decidiu pela notificação extrajudicial para fixação da mora e necessidade de
demanda judicial para a revogação de doação com encargo, afastando-se a
possibilidade de resolução automática, ainda que prevista em cláusula expressa do
contrato, em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa. A ausência de
Documento eletrônico VDA53794437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:43
Código de Controle do Documento: 4977c170-d79b-4ddf-8beb-04522e42b7c7

ação judicial retira validade à revogação unilateral, sendo indispensável o
contraditório pleno
No caso, o Tribunal
fundamentou a decisão em duas premissas
a quo
autônomas. A primeira de que, mesmo em doação onerosa com prazo estabelecido, a
revogação por inexecução de encargo exige procedimento judicial, não operando de
pleno direito; a segunda, de que a cláusula que permite revogação automática por
atraso no pagamento de taxas condominiais é abusiva em contexto de relação de
consumo.
A reanálise dessas premissas demandaria necessariamente o reexame de
matéria fático-probatória, especialmente quanto à natureza jurídica do "encargo"
pactuado, a existência e validade da notificação enviada, a caracterização efetiva da
mora, a proporcionalidade entre o inadimplemento e a sanção aplicada e a
abusividade da cláusula à luz das circunstâncias do caso concreto, o que encontra
óbice na Súmula n. 7 do STJ.
II -
do Código Civil
Art. 397,
A agravante sustenta que, tratando-se de obrigação positiva e líquida com
termo certo, opera-se a mora
dispensando interpelação.
ex re,
Todavia, o acórdão recorrido não afastou a incidência da mora automática.
O que se firmou foi o entendimento de que, mesmo sendo possível a configuração da
mora, a revogação da doação não pode ocorrer extrajudicialmente, e sim mediante
procedimento judicial, com efetiva observância do contraditório e ampla defesa.
Ainda, reconheceu a abusividade da cláusula resolutiva no contexto da
relação de consumo, tratando obrigação que deveria ser cobrada judicialmente (à
semelhança de contribuição condominial) como causa de resolução automática do
contrato.
Documento eletrônico VDA53794437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:43
Código de Controle do Documento: 4977c170-d79b-4ddf-8beb-04522e42b7c7

Aplicável, assim, no particular o óbice da Súmula n. 284 do STF, ante a
falta de correlação entre as razões recurais e a matéria decidida.
III - Divergência jurisprudencial
Para a admissão do recurso especial pela alínea c do
da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, impõe-se a comprovação específica do dissídio
jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255,
Exige-se, para tanto, a juntada de cópia integral dos acórdãos paradigmas (ou a
indicação do repositório oficial de jurisprudência em que foram publicados) e a
realização de cotejo analítico, com demonstração clara da similitude fática entre os
casos confrontados e da divergência na interpretação da lei federal. A mera
transcrição de ementas não satisfaz esse ônus argumentativo.
No caso, inexistente o confronto analítico, fica inviabilizada a apreciação
do dissídio, restando prejudicado o conhecimento do recurso especial pela alínea c.
Registre-se, ademais, que a incidência dos comandos obstativos das
Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF com fundamento para o não conhecimento do
recurso pela alínea a inviabiliza o exame do recurso especial também sob a
perspectiva da alínea . Nesse sentido:
c

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PACOTE
TURÍSTICO E SEGURO SAÚDE PARA VIAGEM INTERNACIONAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE
VIOLADO.
SÚMULA
211
DO
STJ.
INCIDÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. [...]
2. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que "os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a
análise recursal pela
, ficando prejudicada a análise do
alínea c
dissídio
jurisprudencial" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro SÉRGIO
REsp 1.503.880/PE,
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
.
08/03/2018)
Documento eletrônico VDA53794437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:43
Código de Controle do Documento: 4977c170-d79b-4ddf-8beb-04522e42b7c7

3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.904.140/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
)
25/2/2022.

IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53794437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:34:43
Código de Controle do Documento: 4977c170-d79b-4ddf-8beb-04522e42b7c7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.631.368 / SP
Número Registro: 2024/0162696-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10128628420228260011
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: ADRIANA SILVIANO FRANCISCO - SP138605
AGRAVADO
: MAICON SILVA CARDOSO
ADVOGADOS : LÉLIO EDUARDO GUIMARÃES - SP249048
LEÔNIDAS GUIMARÃES NETO - SP225948
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:16
Código de Controle do Documento: f4501209-5e53-4e07-b874-039f8c32e7f0

Documento eletrônico VDA55076960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:16
Código de Controle do Documento: f4501209-5e53-4e07-b874-039f8c32e7f0